Tribunal: TJES
Processo: 5000177-19.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-19.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NEUSA KNAACK SCHEFFELBAIN OHNESORGE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados por consumidor que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito. Apesar da contestação das compras houve manutenção da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da instituição financeira diante da manutenção de compras contestadas pelo consumidor, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e configuração dos danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.
Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço (art. 6º, VIII, do CDC), mantendo cobrança de valores contestados em violação ao art. 54-G do CDC.

Aplicação da Súmula nº 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva por fortuito interno relativo a fraudes e operações não autorizadas.

Repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929 do STJ, em razão de cobrança contrária à boa-fé objetiva.
Dano moral in re ipsa, decorrente dos transtornos e insegurança causados ao consumidor.

Quantum indenizatório mantido, por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por compras não reconhecidas em cartão de crédito, devendo restituir os valores indevidos em dobro e indenizar o consumidor por danos morais quando não comprova falha na prestação do serviço ou adota medidas eficazes para prevenir fraudes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000177-19.2024.8.08.0007

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO(A): NEUSA KNAACK SCHEFFELBAIN OHNESORGE

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

IMPEDIMENTO DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados por consumidor que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito. Apesar da contestação das compras houve manutenção da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da instituição financeira diante da manutenção de compras contestadas pelo consumidor, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e configuração dos danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.
Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço (art. 6º, VIII, do CDC), mantendo cobrança de valores contestados em violação ao art. 54-G do CDC.

Aplicação da Súmula nº 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva por fortuito interno relativo a fraudes e operações não autorizadas.

Repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929 do STJ, em razão de cobrança contrária à boa-fé objetiva.
Dano moral in re ipsa, decorrente dos transtornos e insegurança causados ao consumidor.

Quantum indenizatório mantido, por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por compras não reconhecidas em cartão de crédito, devendo restituir os valores indevidos em dobro e indenizar o consumidor por danos morais quando não comprova falha na prestação do serviço ou adota medidas eficazes para prevenir fraudes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que, em 27/12/2023, recebeu mensagens SMS informando sobre compras realizadas em seu cartão de crédito, momento em que constatou o extravio do cartão físico. Afirma ter acionado imediatamente o banco réu, que bloqueou o cartão, mas, antes disso, já haviam sido realizadas diversas transações não reconhecidas, totalizando R$ 1.151,00. Sustenta que jamais autorizou operações por aproximação, método utilizado nas compras contestadas. Apesar da impugnação, o banco manteve a cobrança, levando a autora a efetuar o pagamento para evitar maiores transtornos. Diante disso, pleiteia a restituição do valor e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

STO POSTO, DEIXO DE APRECIAR, por ora, a impugnação à assistência judiciária gratuita e, no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para CONDENAR o requerido à restituição simples do valor indevidamente pago pela autora em razão de transações efetivadas por terceiro desconhecido, através da tecnologia contactless, no montante de R$1.151,00 (um mil, cento e cinquenta e um reais). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pel a requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Outrossim, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

Irresignado com a sentença, o banco requerido interpôs recurso inominado, alegando inexistência de falha na prestação do serviço, pois as transações impugnadas foram realizadas por aproximação com o cartão físico, dentro dos parâmetros de segurança.

Sustenta que a responsabilidade pelas operações é da autora, por não ter resguardado adequadamente o cartão, não havendo ato ilícito ou nexo causal que justifique a condenação. Defende ainda que não há dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução da indenização.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, mormente quanto a realização das compras impugnadas pelo próprio consumidor.

Nesse âmbito, verifico que houve a manutenção da compra contestada na fatura do cartão de crédito da consumidora, em latente violação ao art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Importa destacar que

a simples alegação da utilização do cartão de crédito mediante tecnologia “contactless” não afasta o defeito no serviço por parte demandada, tratando-se de responsabilidade do fornecedor do serviço manter a segurança não só dos meios de acesso do cliente, como aplicativos, mas atentar-se para operações suspeitas e devidamente contestadas pelo consumidor.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Destarte, o recorrente não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito da recorrida por terceiros, de forma que a plataforma permitiu a realização de compras por golpistas com o cartão de crédito da consumidora, sendo devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, bem como a restituição dos valores adimplidos indevidamente pelo consumidor.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese a alegação da autora de que nunca tinha autorizado ou utilizado a função de confirmação de compra via aproximação do cartão não seja verdadeira – já que existem diversas compras autorizadas desta forma nas faturas anteriores anexadas à exordial pela própria autora –, verifica-se que, para o sucesso da atuação do terceiro, a fragilidade da segurança das transações bancárias foi crucial. Veja-se que foram efetivadas diversas transações seguidas, no mesmo estabelecimento e no mesmo valor, sem que o sistema do banco verificasse a possibilidade de ocorrência de fraude bancária. Além disso, é possível notar, através das faturas colacionadas aos autos por ambas as partes que as transações efetuadas pelo golpista destoam – e muito – do perfil da autora, de modo que o banco deveria, no mínimo, tê-las bloqueado até que fossem confirmadas pela requerente. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em recente julgado sobre o assunto, decidiu que a instituição bancária, ao permitir a utilização de tecnologia que dispensa o uso de senha, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Em outras palavras, é dever da instituição bancária identificar e bloquear as transações aparentemente suspeitas, a fim de evitar que o consumidor tenha seu patrimônio invadido por terceiros fraudadores. [...] Com essas considerações, não é possível acolher a tese do requerido de que a situação se deu por culpa exclusiva da vítima, pois a omissão do banco réu em bloquear transações suspeitas, que destoam do perfil da cliente, não pode ser imputado à requerente. Desse modo, reconheço a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, de modo que tenho a sua conduta por ilícita. Nessa linha, destaco que o Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente. [...] Isso porque as instituições bancárias devem primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações financeiras por estranhos e não, simplesmente, esquivar-se de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade por eventual fraude. Nessas condições, a ocorrência do dano é risco do negócio, e, portanto, configura o que a doutrina chama de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil da instituição bancária. Assim, ainda em caso de comprovada fraude praticada por terceiro, tal fato não exime o banco de sua responsabilidade perante o consumidor, pois, como se sabe, a Súmula n.º 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Sendo assim, considerando a falha na prestação de serviço e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, tenho que é o caso de acolher o pedido exordial de condenação do requerido à devolução do valor pago, em sua fatura de cartão de crédito, referente às transações efetuadas por terceiro desconhecido através de aproximação de seu cartão.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)